Tribunal: STF
Processo: RE 174504
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL -  PROCURADORES AUTARQUICOS -

Tratando-se  de   autarquia,  a   representação  por   procurador  do

respectivo  quadro funcional  independe  de  instrumento  de mandato.

Suficiente   e a revelação  do "status", mencionando-se, tanto quanto

possivel,  o numero  da matricula.  Declinada  a simples  condição de

advogado  inscrito na  Ordem dos  Advogados  do Brasil,  presume-se a

contratação  do profissional para o caso concreto, exigindo-se, ai, a

prova  do   credenciamento  -  a   procuração.  Precedentes:  agravos

regimentais  nºs  173.568-7,  173.652-7  e  174.249-7,  julgados pela

Segunda Turma em 07 de junho de 1994.